Tribunal: STF
Processo: RE 1269458
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (fl. 54, Vol. 3):
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME. MILITAR INATIVO. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL E PAGAMENTO DO SOLDO IMEDIATAMENTE SUPERIOR DO POSTO OU GRADUAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO IGPREV. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADAS. O SENTENCIADO/APELADO JOSÉ FIRMINO GOMES PASSOU PARA INATIVIDADE APÓS A EC N° 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. 
    I - Tem-se como descaracterizado o suposto caráter emergencial da concessão do abono, sobretudo, diante da verificação de sua permanência ao longo do tempo, pelo que se conclui, inequivocamente, que a concessão da vantagem pela administração pública foi feita de modo nitidamente deturpado, conduzindo este Judiciário à interpretação diametralmente diversa sobre a natureza não incorporável desta vantagem, ex vi da jurisprudência desta Casa de Justiça. 
    II - No que atine ao pagamento do soldo imediatamente superior do posto ou graduação, deve ser deferido somente àqueles impetrantes que contavam com mais de 30 (trinta) anos de serviço no momento de sua transferência para a inatividade, nos termos do que rezam os arts. 94 e 95 da Lei Estadual n° 4.491/71 e art. 52 da Lei Estadual n° 5.251/85, sendo que nestes termos, todos preenchem os requisitos.” 
    Interpostos dois Embargos de Declaração pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Para, foram ambos rejeitados (fls. 80 e 97, Vol. 1).
    No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, “a” e “d” da Constituição Federal (fl. 101, Vol. 3), violação aos arts. 2º; 37, X; 40, caput, §§ 3º, 7º e 8º; 169, caput, § 1º, II; e 195, § 5º, da Carta Magna e à Súmula Vinculante 37/STF, pois (a) “na situação concreta, está sendo repudiada a impossibilidade de incorporar e aumentar em proventos de inativa - anterior ou posterior à EC/41 - parcela criada por decreto e sobre a qual não houve contribuição previdenciária, pois, do contrário, haveria ofensa ao princípio contributivo (art. 40 e 195, §5° da CF), além da inconstitucionalidade de estender para inativo uma parcela criada por decreto (art. 37, X e 169 da CF)” (fl. 107, Vol. 3); e (b) “a determinação de pagamento, nos benefícios previdenciários, do abono salarial em valor pago aos ativos, com base no principio da isonomia, gera desequilíbrio do Fundo Previdenciário, visto que não houve contribuição sobre esta parcela” (fl. 111, Vol. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, o Juízo de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência (Lei Estadual 5.251/85, Lei Complementar Estadual 39/2002 e Decretos 2.219/1997, 2.836/1998 e 2.837/1998) e nos fatos e provas dos autos, consignou devida a incorporação da parcela denominada abono salarial diante de sua natureza de reajuste salarial.
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que institui o referido benefício, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. ABONO INSTITUÍDO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.837/98, DO ESTADO DO PARÁ. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação local pertinente e do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 1.135.711-AgR, EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/10/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. ABONO INSTITUÍDO PELO DECRETO 2.219/1997, DO ESTADO DO PARÁ. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1. A controvérsia referente à natureza jurídica do abono instituído pelo Decreto Estadual 2.219/1997, se genérica ou pro labore faciendo, tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 
    2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 902.402-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 10/12/2015)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente